Tribunal: TJDFT
Processo: 0708029-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708029-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO PERBONI AGRAVADO: ANA RAQUEL DOS SANTOS MARTINS, INSTITUTO DE EDUCACAO FILADELFIA LTDA - EPP, CARLOS HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS D E C I S Ã O Vistos etc., Em razão do certificado nos ID's no 26605184 e 26605185, nos quais a Sra Oficiala de Justiça informou da impossibilidade de intimação das agravadas (Ana Raquel dos Santos Martins e INSTITUTO DE EDUCAÇÃO FILADÉLFIA LTDA.) no endereço constante do mandado de intimação; determinei, nos termos do despacho de ID no 27656496, a intimação do agravante para informar o endereço atualizado das recorridas. Em atendimento ao determinado, o recorrente, no petitório de ID no 28140710, informou que o endereço indicado na exordial recursal é o mesmo em que as agravadas foram citadas nos autos originários. Dessa forma, considerando que as recorridas mudaram de endereço, sem atualizar o novo domicílio nos autos, pugna pela aplicação do parágrafo único do art. 274 do CPC, reputando-se válidas as intimações acerca do inteiro teor da decisão de ID no 15493727. É a síntese do necessário. DECIDO. Consoante noticiado pelo recorrente, a Sra Oficiala de Justiça não procedeu à intimação das requeridas – Ana Raquel dos Santos Martins e INSTITUTO DE EDUCAÇÃO FILADÉLFIA LTDA. –, em razão de terem se mudado do endereço descrito nos autos. Vide certidões de ID's no 26605184 e 26605185. Contudo, conforme se observa dos autos originários (proc. no 0703911-14.2017.8.07.0001), as recorridas foram citadas no mesmo endereço declinado na vestibular recursal, qual seja: Setor D Sul Lote 7 Sala 213, (Comércio), Taguatinga Sul (Taguatinga), BRASÍLIA - DF - CEP: 72020-111. Vide ID's no 7897402 e 23279247 (ambos dos autos originários). Assim, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC, reputo válidas as intimações das agravadas, tendo em vista que compete à parte manter seu endereço atualizado nos autos. Nesse sentido, confira-se a orientação desta eg. 6a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. ENDEREÇO. OFICIAL DE JUSTIÇA. FÉ PÚBLICA. I - Reputa-se válida a diligência de intimação do devedor realizada por Oficial de Justiça no endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pela parte. Art. 274, parágrafo único, do CPC. [...] (Acórdão 1353337, 07102869220218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 30/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Ante o exposto, acolho o pedido formulado pelo agravante na petição de ID no 28140710, presumindo válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos. Após, venham os autos conclusos para apreciação do mérito recursal. Intime-se.Cumpra-se. Brasília, 13 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator